Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-24.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000200-24.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 917.496.541-72 (EMBARGADO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I- A aposentadora por invalidez pode ser concedida com base nos aspectos
socioeconômicos,
profissionais e culturais do Segurado, e não apenas na incapacidade em si, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais: n. 318.761 e 1.251.477

II- O acórdão está em conformidade com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, portanto, não há falar em contradição e omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face do v. acórdão proferido por esta e. Câmara na Apelação Cível que, a unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado, para conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

O embargante afirma que o v. acórdão padece dos vícios de omissão e contradição.

Aduz que a Turma Julgadora não observou o laudo pericial, realizado por experiente profissional.

Informa que o v. acórdão, para afastar a prova pericial judicial, utilizou como fundamento as condições pessoais do autor, como a idade avançada, baixo grau de escolaridade, profissão e a provável dificuldade/impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, ou seja, os aspectos sociais e econômicos não previstos em lei.

Com base nos fundamentos, pugna pelo acolhimento do recurso, afim de sanar os vícios apontados no v. acórdão.

Apesar de intimado o embargado deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões em 13/05/204 (id. 214575185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Depreende-se que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, não há omissão e contradição.

Convém destacar, que o Embargado à época do ajuizamento da ação (25/10/2016) tinha 49 (quarenta e nove) anos de idade, desenvolvia função de auxiliar de serviços gerais em frigorífico, sofreu um grave acidente, no moinho de trituração de ossos, passou por procedimento cirúrgico onde teve amputação do 3° e 4° dedo da mão direita, em nível de falange distal, como consta no relatório fisioterápico.

Conforme consta do aresto o Embargado possui incapacidade parcial e permanente sem possibilidade de recuperação e voltar a exercer a antiga profissão.

Assim, considerando a natureza da atividade habitual do embargado (serviços gerais em frigorífico), emprego que exige esforços cumulativos; considerando as condições pessoais – idade (55 anos), baixa escolaridade e sem qualificação profissional - que impossibilitam a reabilitação para outra função empregatícia e tendo em vista, ainda, que não há qualquer tipo de tratamento que o ajude a reabilitar, não há que ser alterada a decisão colegiada.

Ademais, o entendimento dos Superiores Tribunais está pacificado de que os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do demandante, também merecem ser considerados para fins de concessão do benefício perquirido.

Destaco os julgados:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ, AREsp n. 1.251.477/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018 - grifei)

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE.

1.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. O Tribunal a quo entendeu existir comprovação de que a ora agravada ficou incapacitada de maneira permanente e definitiva para exercer suas atividades laborativas, nada obstante o laudo pericial ter concluído pela incapacidade apenas parcial. Inteligência da Súmula 83/STJ.

3. A revisão das premissas fáticas de julgamento esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 318.761/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 5/6/2013. - grifei)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024